Tribunal: TJDFT
Processo: 0702428-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
1. Cuida-se de habeas corpus que investe contra a decisão do Juízo do NAC que, após regular manifestação da defesa e pedido expresso do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante em preventiva dos pacientes DIONATHAN REURES GONÇALVES LIMA e GLENDA DE CASTRO COSTA, nos autos no 0700917-71.2021.8.07.0001. Alega-se ausência de fundamentação idônea em relação a cada um dos autuados; que o acusado “AILSON além de confessar a empreitada criminosa, negou que o casal tinha o conhecimento das drogas, provando as suas colocações ao disponibilizar o acesso ao seu aparelho telefônico no curso da lavratura do flagrante, porém, nenhuma informação incriminadora que ligava os Pacientes foi anotada no caderno investigatório.” Destaca-se que o paciente DIONATHAN é pai da menor Eduarda, com 7 (sete) anos de idade, portadora de anemia falciforme e crise álgica, sendo ele o responsável por acompanha-la nas internações. 2. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. No caso, o alegado constrangimento não se revela com a nitidez que lhe colore a inicial. A acusação é de incursão, em tese, no crime do artigo 33, caput, c/c o art. 40, inc. V, ambos da Lei 11.343/06. Ressaltou a MM. Juíza a necessidade da constrição, em defesa da ordem pública, nos seguintes termos (ID 22724675): [...] Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, o delito imputado, em tese, aos autuados comina abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, pois a prática criminosa, em tese, praticada pelos autuados coloca em evidente risco a segurança social. Nesse tocante ainda, ressalto a quantidade de droga apreendida com os autuados. As circunstâncias fáticas também apontam, neste momento, a ineficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP.[...] Prevalecem, em exame inicial, tais fundamentos. Os pacientes foram abordados pela Polícia Rodoviária Federal, na BR 020, no veículo GM Onix, placa PAQ 8652/DF, cor preta, em cujo porta-malas foram encontrados dois sacos grandes, de cor branca, contendo, de acordo com o laudo preliminar ID 22724695, pp. 28/34, 8 (porções) de cocaína, totalizando a quantidade 476,88 (quatrocentos e setenta e seis gramas e oitenta e oito centigramas) dessa substância, além de 06 (seis) porções de maconha com massa de 4.850g (quatro mil e oitocentos e cinquenta gramas) e 21 (vinte e uma) porções de maconha, com massa de 19.714,20g (dezenove mil e setecentos e quatorze gramas e vinte centigramas). Com efeito, a elevada quantidade das drogas apreendidas, cerca de 25kg (vinte e cinco quilos), demonstra a gravidade concreta da conduta e a periculosidade dos pacientes, indicando a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão em face do risco de reiteração delitiva e por se tratar de tráfico de drogas de elevada proporção. Nesse sentido: “Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Pedido juridicamente impossível. Requisitos. Pandemia. Covid-19. [...] 2 - Admite-se a prisão preventiva se presentes os seus requisitos e mostram-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, arts. 310, II, e 312). 3 - A gravidade concreta do crime - transportar grande quantidade de entorpecente (quase meio quilo de maconha) -, a confissão, na delegacia, quanto à destinação ilícita da droga e a reiteração delitiva justificam a segregação cautelar como garantia da ordem pública. [...] 6 - Ordem denegada.” (Acórdão 1258581, 07124177420208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/6/2020, publicado no DJE: 2/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Estão presentes, em juízo liminar, os requisitos autorizadores da prisão preventiva, havendo necessidade da constrição em defesa da ordem e saúde públicas e, por isso, revela-se inadequada, em linha inicial, qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP. A alegação de não autoria e/ou participação é matéria que demanda dilação probatória, o que é inviável na via estreita do writ. No tocante aos cuidados da filha menor do paciente DIONATHAN REURES, não consta tenha a questão sido submetida ao Juízo de primeiro grau. Assim, não cabe a esta Corte deliberar sobre o pedido neste writ, sob pena de indevida supressão de grau de jurisdição. Recomendável, na espécie, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público, pelo que indefiro a liminar. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 26 de janeiro de 2021. Des. Mario Machado Relator